Tribunal: TJSP
Processo: 2219211-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação. Obrigação de fazer. Cancelamento de hipoteca. Determinação judicial datada de setembro de 2017 não cumprida pelo executado até o presente momento. Multa cominatória diária reduzida para R$ 1.000,00 e limitada a 30 (trinta) dias. Imposição é faculdade do magistrado prevista expressamente no art. 537 do NCPC. Pedido de majoração da multa.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação. Obrigação de fazer. Cancelamento de hipoteca. Determinação judicial datada de setembro de 2017 não cumprida pelo executado até o presente momento. Multa cominatória diária reduzida para R$ 1.000,00 e limitada a 30 (trinta) dias. Imposição é faculdade do magistrado prevista expressamente no art. 537 do NCPC. Pedido de majoração da multa. Valor que não se refere a ganho patrimonial. Inteligência do art. 537, §1o, do NCPC. Pedido de nova fixação ainda se encontra sub judice. Possibilidade de reexame da matéria em momento oportuno. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219211-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LEONICE
REIS DA SILVA, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219211-09.2020.8.26.0000 -Voto no 10187
2
VOTO No: 10187
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2219211-09.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: LEONICE REIS DA SILVA
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento
de sentença. Impugnação. Obrigação de fazer.
Cancelamento de hipoteca. Determinação judicial
datada de setembro de 2017 não cumprida pelo
executado até o presente momento. Multa
cominatória diária reduzida para R$ 1.000,00 e
limitada a 30 (trinta) dias. Imposição é faculdade
do magistrado prevista expressamente no art. 537
do NCPC. Pedido de majoração da multa. Valor
que
não
se
refere
a
ganho
patrimonial.
Inteligência do art. 537, §1o, do NCPC. Pedido de
nova fixação ainda se encontra sub judice.
Possibilidade de reexame da matéria em momento
oportuno. Decisão mantida. Agravo improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219211-09.2020.8.26.0000 -Voto no 10187
3
respondido e bem processado por meio do qual a agravante quer ver
reformada a r. decisão de fls. 267 dos autos principais que, nos autos
de ação de obrigação de fazer, em sede de cumprimento de sentença,
limitou a multa cominatória fixada a 30 (trinta) dias e novamente
intimou o executado a cumprir a obrigação antes de fixar nova
multa.
Sustenta, a agravante, em apertada síntese, que
a limitação das astreintes a 30 (trinta) dias invés de coagir o banco
agravado a cumprir a obrigação, apenas o desestimulará e o
encorajará a manter sua conduta; pelo que pretende sua majoração
ou aplicação de nova penalidade.
É o relatório.
Para bem situar os contornos da lide, insta
consignar que a agravante Leonice Reis Da Silva ingressou com a
presente ação obrigação de fazer, em 2015, em face de Banco
Santander (Brasil) S.A., ora agravado, para o compelir a
providenciar o cancelamento de hipoteca aposta na matrícula n°
36.300, do 1° CRI de Itapecerica da Serra - SP, bem como para
condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais. A
presente demanda foi julgada totalmente procedente, para obrigar o
banco agravado a providenciar o cancelamento do gravame
hipotecário, e para pagar à agravante à título de danos morais o valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reis).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219211-09.2020.8.26.0000 -Voto no 10187
4
Após o trânsito em julgado, a agravante, em
setembro de 2017, deu início ao incidente de cumprimento de
sentença para compelir o banco ao cumprimento da obrigação de
fazer.
Em razão do não cumprimento, a agravante
pleiteou a refixação de multa, que foi aplicada em maio de 2019, e
reduzida por esta Colenda Câmara ou nova fixação.
Sobreveio então a r. decisão ora agravada:
“Vistos.
A pena de multa fixada à fl. 149 fica limitada
a 30 dias.
No mais, o objetivo das astreintes não é o
ganho patrimonial, mas que sirva de medida
coercitiva ao cumprimento da determinação.
Há que se considerar, entretanto, que embora
date o acórdão do final de 2019, fora apenas
agora em maio de 2020 juntado aos autos,
por determinação deste Juízo.
Assim, de rigor que antes da apreciação do
pedido de fls. 261/264, que seja intimada a
parte executada a cumprir a obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219211-09.2020.8.26.0000 -Voto no 10187
5
Destarte, cumpra-se o venerando acórdão,
sob pena de fixação de nova multa em
patamar mais elevado, a fim de ser obter a
conduta positiva da executada.
Intime-se.”
Pois bem.
A medida em comento (multa cominatória)
traduz obrigação de fazer, que goza do permissivo legal da
imposição facultativa, aplicável com o escopo de coagir o obrigado a
cumprir o preceito (art. 537 do NCPC). Diante da disposição legal,
não há que se falar na sua inaplicabilidade que, obviamente, só
incidiu porque o banco agravado não cumpriu a determinação. A
multa, portanto, é devida.
No que diz respeito à alegação da teoria “duty
to mitigate the loss”, esclarece-se que a agravante pleiteia o
cancelamento da hipoteca em comento desde 2015 e buscou o Poder
Judiciário para compelir o recorrente a cumprir tal ordem e frise-se:
por recalcitrância do recorrente.
Assim, deve-se acentuar que o dever de
minimizar perdas vale para ambas as partes. Em outras palavras, o
agravado se manteve inerte, sem o cancelamento da hipoteca até a
presente data, daí o incremento multa diária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219211-09.2020.8.26.0000 -Voto no 10187
6
Em situações como esta, de veemente
resistência do obrigado, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento de que “Sendo o descaso do devedor o
único obstáculo ao cumprimento da determinação judicial para o
qual havia a incidência de multa diária e considerando-se que
ainda persiste o descumprimento da ordem, justifica-se a majoração
do valor das astreintes” (STJ, 3a. Turma, REsp 1.185.260, Relator
Min. Nancy Andrighi, julgado em 07.10.10, DJ 11.11.10).
Em que se pese tal orientação jurisprudencial,
no caso sob análise, de fato, o quantum fixado, em sede de
cumprimento de sentença, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia,
destoava dos princípios constitucionais de razoabilidade e
proporcionalidade, motivo pelo qual havia sido reduzido para R$
1.000,00, acatando pedido da instituição financeira.
Considerando isso, aplica-se o §1o do art. 537
do NCPC: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o
valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso
verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.”
Neste sentido:
“A multa pelo descumprimento de decisão
judicial não pode ensejar o enriquecimento
sem causa da parte a quem favorece, como no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219211-09.2020.8.26.0000 -Voto no 10187
7
caso, devendo ser reduzida a patamares
razoáveis”
(REsp
793.491,
/RN,
Rel.
Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta
Turma,
julgado
em
26/09/2006,
DJ
06/11/2006)
Não há, pois, qualquer irregularidade na
conduta adotada pelo douto Juiz a quo que limitou as astreintes a 30
(trinta dias).
Quanto ao pedido de nova fixação de multa,
convém observar que, conforme se depreende da decisão recorrida, a
análise do pedido foi postergada e se dará após o atendimento ou
não da determinação judicial.
Desta feita, evidente que se trata de tema sub
judice, pois ainda não enfrentado pelo douto Juiz condutor do feito,
havendo possibilidade de alteração da decisão recorrida.
Nestas circunstâncias, inviável a manifestação
deste Tribunal a respeito da questão, uma vez que uma eventual
antecipação de matéria ainda não decidida em primeira instância
acarretaria supressão de um grau de jurisdição. Assim, deve a
agravante aguardar, primeiramente, a decisão do Juiz condutor do
feito. Se, eventualmente, não houver satisfação da pretensão posta
naquele Juízo, poderá formular o recurso cabível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219211-09.2020.8.26.0000 -Voto no 10187
8
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão
agravada.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator